Tribunal: TJDFT
Processo: 0000752-78.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000752-78.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS WILSON LOPES DA SILVA, DELAR ROBERTO STECANELA SAVI, DIONISIO DA COSTA BATISTA, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILBERTO DAS NEVES BRITO, HELEN SILVIA COELHO PIRES, RAIMUNDO VALMIR DE MATOS ARAUJO, VALTER RIBEIRO, WALTER JOSE PARENTE, WALTERLE ALVES PINHEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Diante da preclusão da decisão ID X que decretou a extinção da requisição em relação aos credores nela indicados, promova-se a baixa dos nomes de WALTERLE ALVES PINHEIRO e HELEN SILVIA COELHO PIRES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) DELAR ROBERTO STECANELA SAVI e FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) DELAR ROBERTO STECANELA SAVI e FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto